Tribunal: TJES
Processo: 5019509-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019509-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ALAN GOMES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SOB COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por vítima de sequestro relâmpago, na qual foram postulados cancelamento de empréstimos, restituição de valores decorrentes de transações bancárias realizadas sob coação e indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na segurança dos sistemas bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante da realização de transações financeiras mediante coação da vítima durante sequestro; (ii) estabelecer se as operações realizadas apresentavam atipicidade suficiente para exigir bloqueio preventivo pelas instituições financeiras; (iii) determinar se a ausência de comunicação tempestiva aos bancos configura rompimento do nexo causal e afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco com fundamento na teoria da asserção, porquanto a legitimidade deve ser aferida a partir da narrativa inicial, ficando eventual responsabilidade submetida à análise meritória.

Conclui-se que as transações impugnadas foram realizadas mediante utilização de aparelho previamente cadastrado, com emprego de senha pessoal, token e biometria facial, sem demonstração de falha nos mecanismos de autenticação bancária.

Verifica-se ausência de comunicação imediata do evento criminoso às instituições financeiras, embora as operações tenham sido consumadas em momento posterior e os bancos disponibilizassem atendimento contínuo para bloqueios e registros de fraude.

Reconhece-se que a comunicação tempestiva poderia viabilizar medidas preventivas, inclusive por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), circunstância não comprovada pela parte autora.

Entende-se que a exigência de bloqueio automático de toda operação divergente do perfil do consumidor criaria restrição desproporcional à livre movimentação financeira e não constitui obrigação irrestrita das instituições bancárias.

Configura-se fortuito externo decorrente de fato de terceiro e da própria vítima, rompendo o nexo causal e afastando a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação tempestiva às instituições financeiras sobre transações realizadas sob coação rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Não há falha na prestação do serviço bancário quando as operações são realizadas em aparelho previamente cadastrado e mediante autenticação regular por senha, token e biometria facial.

Sequestro com imposição de transações bancárias configura fortuito externo quando inexistente oportunidade para atuação preventiva das instituições financeiras.

A mera divergência em relação ao padrão de uso do consumidor não impõe dever automático de bloqueio das operações bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.131.013/PR; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019509-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA, ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDA:
ALAN GOMES DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA:
PAULO ABIGUENEM ABIB

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SOB COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por vítima de sequestro relâmpago, na qual foram postulados cancelamento de empréstimos, restituição de valores decorrentes de transações bancárias realizadas sob coação e indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na segurança dos sistemas bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante da realização de transações financeiras mediante coação da vítima durante sequestro; (ii) estabelecer se as operações realizadas apresentavam atipicidade suficiente para exigir bloqueio preventivo pelas instituições financeiras; (iii) determinar se a ausência de comunicação tempestiva aos bancos configura rompimento do nexo causal e afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco com fundamento na teoria da asserção, porquanto a legitimidade deve ser aferida a partir da narrativa inicial, ficando eventual responsabilidade submetida à análise meritória.

Conclui-se que as transações impugnadas foram realizadas mediante utilização de aparelho previamente cadastrado, com emprego de senha pessoal, token e biometria facial, sem demonstração de falha nos mecanismos de autenticação bancária.

Verifica-se ausência de comunicação imediata do evento criminoso às instituições financeiras, embora as operações tenham sido consumadas em momento posterior e os bancos disponibilizassem atendimento contínuo para bloqueios e registros de fraude.

Reconhece-se que a comunicação tempestiva poderia viabilizar medidas preventivas, inclusive por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), circunstância não comprovada pela parte autora.

Entende-se que a exigência de bloqueio automático de toda operação divergente do perfil do consumidor criaria restrição desproporcional à livre movimentação financeira e não constitui obrigação irrestrita das instituições bancárias.

Configura-se fortuito externo decorrente de fato de terceiro e da própria vítima, rompendo o nexo causal e afastando a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação tempestiva às instituições financeiras sobre transações realizadas sob coação rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Não há falha na prestação do serviço bancário quando as operações são realizadas em aparelho previamente cadastrado e mediante autenticação regular por senha, token e biometria facial.

Sequestro com imposição de transações bancárias configura fortuito externo quando inexistente oportunidade para atuação preventiva das instituições financeiras.

A mera divergência em relação ao padrão de uso do consumidor não impõe dever automático de bloqueio das operações bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.131.013/PR; STJ, Súmula 479.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ALAN GOMES DA SILVA
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO BRADESCO SA, ITAÚ UNIBANCO S.A,
na qual o autor relata ter sido vítima de assalto, permanecendo sob o poder de criminosos por aproximadamente sete horas. Afirma que nesse período, foi coagido a realizar diversas operações financeiras, incluindo transações bancárias mediante reconhecimento facial nos aplicativos, saques com seus cartões e contratação de empréstimos. Sustenta que todas as operações foram tempestivamente contestadas, porém, apesar disso, os réus não providenciaram o estorno dos valores nem o cancelamento dos empréstimos fraudulentos. Sustenta que o episódio evidencia a fragilidade dos sistemas de segurança eletrônica das instituições financeiras, que deveriam ter identificado e bloqueado as inúmeras transações realizadas fora do padrão de uso habitual.

Especifica que, no Banco Banestes, foram efetuadas compras sequenciais que totalizaram R$ 2.490,30; no Banco Bradesco, transferências via PIX no montante de R$ 9.700,00; e, no Banco Itaú, transações que somaram R$ 16.575,74, incluindo a contratação de empréstimo no valor de R$ 6.120,00.

Diante disso, requereu liminarmente a suspensão das parcelas dos empréstimos fraudulentos realizados junto aos bancos Bradesco e Itaú, relativos ao valor de R$6.120,00, parcelado em 18 prestações de R$734,91. Ao final, pediu a confirmação da tutela de urgência e a condenação das rés à restituição dos danos materiais suportados, no montante de R$28.766,04, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16578424):

Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

Tornar definitiva a decisão que determinou que os requeridos se abstenham de efetuar as cobranças das parcelas dos respectivos empréstimos feitos na conta bancária do autor, sob pena de multa de R$ 500,00, por cobrança indevida, limitada em R$ 15.000,00

DECLARAR inexistente os débitos efetuados na data de 20/11/2023 com o cartão de crédito do autor junto ao banco Itaú, sendo eles: R$ 3.000,00 para RSHOP-MP Mascara - R$7,00 para RSHOP-PG TON ADE – R$ 220,00 para RSHOP-PG TON ADE – R$ 24,00 para Elias bar – R$ 25,40 PAG SIDNEYG - R$10,00 para Grupo batista – R$ 47,90 para Melhor ataque, como também inexistente o empréstimo realizado em 20/11/2023 com o banco Itaú, na quantia de R$ 6.120,00, bem como inexistente o empréstimo pessoal realizado com o banco Bradesco em 20/11/2023, no valor de R$ 3.700,00;

CONDENAR o requerido banco Itaú no pagamento de R$ 15.499,28, pelo prejuízo material, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do autor e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

CONDENAR o requerido banco Bradesco no pagamento de R$ 15.191,31, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

CONDENAR o requerido Banco Bradesco e Banco Itaú, solidariamente, no pagamento de R$ 6.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

Julgar improcedente os pedidos em face do requerido Banco Banestes.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O Banco Bradesco interpôs Recurso Inominado (ID 16578429), alegando inexistir falha na prestação do serviço, pois todas as transações foram realizadas no aparelho previamente cadastrado do autor, mediante utilização de senha, token e biometria facial. Sustenta que não houve operações atípicas que justificassem bloqueio automático, invoca a culpa exclusiva de terceiros — por se tratar de assalto e de questão de segurança pública —, afirma serem indevidos os danos materiais e morais reconhecidos e requer a reforma integral da sentença para afastar sua condenação.

Por sua vez, o Itaú Unibanco também apresentou Recurso Inominado (ID 16578492). Em sede preliminar, suscita ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma inexistir nexo causal entre sua atuação e os fatos narrados, sustentando que as transferências via PIX decorreram da vontade do próprio autor, ainda que sob coação, e que não houve falha em seus sistemas, uma vez que todas as operações seguiram os padrões regulares de autenticação. Defende, igualmente, a inexistência de dano moral e pugna pela total reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16578497), pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 16578430 (Banco Bradesco).

Preparo recolhido, ID 16578493 (Itaú Unibanco).

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pela parte recorrente,
Itaú Unibanco.
Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
REFORMA

da sentença.

Por oportuno, registro que o julgamento dos recursos será realizado conjuntamente, pois há uma única situação fática a ser analisada para fins de apuração da responsabilidade dos bancos requeridos.

Cinge-se a controvérsia em aferir se houve falha dos bancos na segurança das operações realizadas enquanto o autor estava sob coação, bem como se as transações apresentavam atipicidade suficiente para exigir bloqueio. Discute-se, ainda, se o evento configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade das instituições financeiras e se são devidos o estorno dos valores, o cancelamento dos empréstimos e a indenização fixada na sentença.

Primeiramente, da leitura da petição inicial, vejo que a parte autora narra que foi rendida por criminosos e permaneceu sob o domínio destes por aproximadamente sete horas, período em que foi compelido a realizar diversas operações financeiras, como PIX, compras e contratação de empréstimos, todas executadas mediante uso de senhas pessoais e reconhecimento facial nos aplicativos bancários.

Tais transações teriam ocorrido no dia 18/11/2023, durante o período em que o autor teve sua liberdade restringida pelos assaltantes, sendo feitas mediante coação.

O autor juntou aos autos boletim de ocorrência lavrado, extratos bancários e capturas de tela demonstrativas das movimentações contestadas (IDs 16578425; 16577750 e 16578424).

Ao analisar tais documentos, alguns fatos chamam especial atenção:
o sequestro noticiado teria ocorrido em 18/11/2023, na cidade de Suzano, em São Paulo, e o boletim de ocorrências apenas foi lavrado em 22/11/2023, na cidade de Aracruz/ES.

Sabendo-se que tantas operações bancárias foram efetuadas, é de se questionar o porquê da demora do autor em comunicar à autoridade policial sobre o crime do qual foi vítima. Ainda, se o fato ocorreu na cidade de Suzano/SP, a investigação do crime caberia às autoridades locais, não sendo plausível registrar a ocorrência em Aracruz/ES.

Pontuo, ainda, que
não identifiquei comunicação do autor às instituições bancárias logo após o fato criminoso, conduta que poderia ter evitado a consumação das operações bancárias questionadas.

Inclusive, nesse particular, ressalto que as operações bancárias feitas na data do fato, 18/11/2023 (sábado) e, em sua maioria, foram concluídas no dia 20/11/2023 (segunda-feira) - vide ID 16577755 (Banco Bradesco) e IDs 16577756 e 16577757 (Banco Itaú).

Como se sabe, todos os Bancos possuem atendimento 24h, que funcionam, inclusive, aos finais de semana, para comunicações de perda, roubo e/ou furto.

Assim,
caso o autor tivesse comunicado às instituições bancárias, ainda no final de semana, ou, no mais tardar, na segunda-feira, antes do expediente bancário, é bastante provável que as operações não teriam se consumado.

O único registro comprovadamente feito pelo autor, foi no dia 22/11/2023, ao Banco Itaú, ou seja, 04 dias após a ocorrência do dito sequestro.

Vale ressaltar que, atualmente, existe o Mecanismo Especial de Devolução (MED), uma ferramenta oficial do Banco Central (BC) para recuperar dinheiro de golpes, fraudes ou falhas no sistema Pix. Mas, para isso, seria imprescindível a comunicação tempestiva do ocorrido aos Bancos envolvidos - o que não restou comprovado.

Diante de todas essas ponderações, entendo que foi rompido o nexo causal entre as condutas imputadas às instituições financeiras e o prejuízo alegado.

O sequestro, com imposição de transações bancárias, configura fortuito externo quando inexistente oportunidade para atuação preventiva das instituições financeiras.

A exigência de que o banco bloqueasse toda e qualquer transação que destoe do padrão habitual do cliente criaria um entrave desproporcional à livre movimentação financeira, prejudicando o próprio consumidor em suas operações legítimas. O sistema bancário processou as transações porque elas foram realizadas a partir de aparelho previamente cadastrado do autor, mediante utilização de senha, token e biometria facial.

Nesse contexto, não se vislumbra falha no serviço bancário.

O banco não pode ser responsabilizado por transações que, embora fraudulentas em sua origem (crime de sequestro e coação da vítima para realizar as transações bancárias), não foram comunicadas tempestivamente, não dando oportunidade às instituições de bloquear as transações e/ou reaver os valores.

Portanto, rompido o nexo de causalidade, não há dever de indenizar, inaplicando-se ao caso o teor da Súmula 479 do STJ, por tratar-se de fortuito externo (fato de terceiro/vítima) e não interno.

Concluo, assim, ser caso de reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO: RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO: 5019509-18.2024.8.08.0024

JUÍZO: JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A): PAULO ABIGUENEM ABIB

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ALAN GOMES DA SILVA

RELATOR : WALMÉA ELEYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Divergência aberta para manter a sentença de primeiro grau. O sequestro-relâmpago com transações sob coação não afasta a responsabilidade das rés. A realização de múltiplos PIX, saques e empréstimos em curto espaço de tempo demonstra flagrante atipicidade e falha no dever de segurança cibernética e monitoramento preventivo. O dano decorre do risco da atividade bancária, configurando fortuito interno nos moldes da Súmula 479 do STJ, impondo-se a reparação material e moral ao consumidor hipossuficiente.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. SEQUESTRO-RELÂMPAGO COM TRANSAÇÕES REALIZADAS SOB COAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos pelas instituições financeiras em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a inexistência de débitos de cartão de débito/crédito e de mútuos firmados sob coação moral e física durante sequestro-relâmpago, com condenação em reparação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de múltiplas transações financeiras consecutivas e atípicas sob coação de criminosos caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço por deficiência nos sistemas de segurança preventiva dos bancos, aptas a ensejar a responsabilidade objetiva das rés e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, haja vista que o risco da atividade lhes é inerente, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A concretização de diversas transferências eletrônicas via PIX, saques e contratação de empréstimos em um exíguo intervalo de poucas horas destoa flagrantemente do perfil ordinário de consumo do correntista, evidenciando falha no dever de segurança das rés ao não detectarem a óbvia atipicidade e deixarem de promover o bloqueio preventivo das contas.

5. A ausência de comunicação imediata do delito pela vítima em situação de extrema vulnerabilidade e restrição de liberdade não exime os fornecedores de sua responsabilidade civil, visto que o acidente de consumo decorre do processamento falho de operações fora do padrão de uso, restando inviabilizada a excludente de culpa exclusiva de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Condenação das recorrentes vencidas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ex vi do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 479.

Documentos relevantes citados:
IDs 16578424; 16578429; 16578492; 16578497.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Eminente Relatora,

Apresento
voto em separado para anuir com o mesmo entendimento
.

As operações bancárias realizadas durante a situação de “sequestro relâmpago” configuram como de fortuito externo, e, portanto, rompem o nexo de causalidade, não respondendo os agentes financeiros pelos danos derivados, eis que não dera causa a referida situação.

A propósito (verbis):

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OPERAÇÕES BANCÁRIAS DURANTE SEQUESTRO RELÂMPAGO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu recurso especial por ausência de violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, em demanda de indenização por danos morais e materiais;

2. A controvérsia trata de operações bancárias realizadas durante sequestro relâmpago; a sentença julgou improcedentes os pedidos; o acórdão manteve integralmente a sentença, reconheceu fortuito externo e culpa exclusiva de terceiros e majorou honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC por omissão e falta de enfrentamento de pontos essenciais, inclusive confissão ficta, fortuito interno, defeito do serviço e proteção ao consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC porque o Tribunal de origem examinou os pontos indicados, concluiu pela ausência de vício decisório e firmou a inexistência de nexo causal ante fortuito externo e culpa exclusiva de terceiros, com operações realizadas mediante cartão e senha pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, da Lei n. 13.105/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta a controvérsia e afasta vício decisório; 2. Reconhecido o fortuito externo e a culpa exclusiva de terceiros, afasta-se o nexo causal e a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/1990."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 341; Lei n. 8.078/1990, arts. 14 § 1, 14 § 3 II, 8.

(AREsp n. 2.974.876/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)”

Poder-se-ia dizer que as transações foram realizadas fora do perfil, ou, ainda, que os agentes financeiros não adotaram postura para recuperar os valores.

Contudo, consta que a data do fato teria sido no dia 18.11.2023, na cidade de Suzano, em São Paulo, mas o Boletim de Ocorrência apenas fora lavrado em 22.11.2.2023, na cidade de Aracruz, n
o
Espírito Santo, quatro dias após os fatos
(ID 16577754)
,
não se tratando de omissão dos agentes financeiros, mas, sim, do próprio cliente, que não procurou informar os agentes financeiros logo após o ocorrido para impedir ou minorar os danos sofridos.

Consta, ainda, transações realizadas no dia 20.11.2023 (ID 16577757), que em tese poderiam ter sido evitadas, se o autor fosse diligente e tivesse comunicado o agente financeiro o ocorrido.

Ante o exposto, conheço dos recurso e dou provimento aos mesmos para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.